Tribunal: TJSP
Processo: 1012416-28.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança corretamente afastada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pelo réu.
Seguro. Aplicação da tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP. Cobrança corretamente afastada.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP aludido tribunal de sobreposição definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, de um lado, não se revela excessivo seu valor e, de outro, a instituição financeira comprovou a existência da restrição financeira.
Verba honorária de sucumbência corretamente arbitrada com base no critério da equidade.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.